Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-11.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO EMPRESARIAL. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em observância ao princípio da dialeticidade, no presente recurso, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.

2. A inépcia da petição inicial não merece prosperar, pois que as notas fiscais comprovam a origem do débito, bem como dispõe exatamente a que se refere cada valor cobrado.

3. A exceção de contrato não cumprido constitui postulado contratual que encontra hospedagem no art. 476 do Código Civil. Essa não é a situação visualizada no caso em apreço.

4. A prova do fato constitutivo do direito da empresa Autora está consubstanciada na ausência de controvérsia acerca da existência do contrato, bem como da prestação do serviço. A Ré/Apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da Autora, uma vez que não trouxe aos autos provas para embasar a sua pretensão. Não há prova nos autos a respeito da alegada “não integralização do sistema”.

5. A Ré/Apelante não pode se furtar ao adimplemento da contraprestação pactuada, uma vez que isso seria admitir o enriquecimento ilícito por parte da Ré.

6. Recurso desprovido.